Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. DOCUMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA TÉCNICA. REQUERIMENTO TARDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Excetuadas as hipóteses do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, não há possibilidade de incluir novos documentos em sede de apelação.
3. A realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência depende de viabilidade técnica e de juízo de conveniência pelo magistrado condutor do feito (art. 5o, §§ 2o e 3o da Resolução CNJ 354/2020). Como regra, a testemunha depõe perante o juiz da causa, sendo exceção a oitiva por videoconferência (art. 453, § 1o, do CPC). Ausente comprovação da impossibilidade de comparecimento das testemunhas até a abertura da audiência (inteligência do art. 362, § 1o, do CPC), não se verifica irregularidade no indeferimento da realização virtual do ato.
4. Preclui o direito da parte de requerer prova pericial quando, oportunizado prazo para instruir o processo, não requer a diligência (art. 507, do CPC).
5. Não demonstrada pelo autor da ação, segundo a regra geral de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), qualquer irregularidade na cobrança da taxa de consumo de água pelo condomínio, não merece reparos a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.